Tribunal: TJMT
Processo: 1013229-53.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013229-53.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIA DIAS DE SOUZA - CPF: 630.394.271-72 (RECORRENTE), THALES VINICIUS DE MATOS MOURA - CPF: 036.341.721-42 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO POR APLICATIVO MÓVEL. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.000,00, em razão de inscrição supostamente indevida nos órgãos de proteção ao crédito, referente a contrato que a parte autora alegou desconhecer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira comprovou a existência de relação jurídica com a parte autora que legitimasse a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito para legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, conforme Súmula 50 da Turma Recursal.

4. O contrato assinado na forma digital e não impugnado especificamente pelo devedor presume-se autêntico e válido, dispensando a realização de prova pericial, conforme Súmula 51 da Turma Recursal.

5. A instituição financeira apresentou logs de contratação demonstrando autenticação por meio de senha pessoal e token de segurança, além de extrato bancário comprovando a liberação do valor do empréstimo na conta da autora e subsequentes transferências para terceiro.

6. A impugnação genérica da parte autora, sem apresentação de contraprova específica que fragilizasse os documentos apresentados pela instituição financeira, não é suficiente para afastar a legitimidade do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor, sendo suficiente a apresentação de documentos que evidenciem a contratação, como logs de acesso com autenticação por senha pessoal e token de segurança. 2. A impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica, apontando dados que o fragilizam, não bastando alegações genéricas de desconhecimento da dívida."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, I, e 411, III.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 50 da Turma Recursal: "A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor"; Súmula 51 da Turma Recursal: "O contrato assinado na forma física ou digital e não impugnado especificamente pelo devedor, presume-se autêntico e válido, dispensando a realização de prova pericial. Havendo impugnação
especifica
, a prova pericial é indispensável, salvo se houver outros elementos de prova."

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1013229-53.2025.8.11.0001

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente
: BANCO BRADESCO SA

Recorrido
: MARCIA DIAS DE SOUZA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MARCIA DIAS DE SOUZA ajuizou reclamação em face do BANCO BRADESCO SA. Noticiou que: a) foi surpreendida com a informação de que seus dados estavam inscritos nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito; b) a negativação foi realizada pela parte reclamada no valor de R$ 67,75, referente ao contrato nº 710116062346348305; c) desconhece a dívida e jamais firmou qualquer negócio jurídico com a empresa reclamada. Requereu a declaração de inexistência do débito
e
indenização por danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença
e
c
oncluiu que inexiste nos autos
prova
inequívoca da contratação
do débito
, pois as
telas sistêmicas e contratos digitais, quando apresentados de forma isolada, não servem para comprovar a relação jurídica entre as partes
, sendo indevida a
negativação do nome da parte reclamante
.
Julgou parcialmente procedente a ação
para
declar
ar
a inexistência do
débito
discutido, bem como condenar
o
banco recorrente
ao pagamento de R$ 2.000,00
, a título de dano moral
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a contratação que originou a inscrição objeto da lide foi regularmente firmada; b) a negativação foi realizada em exercício regular de direito; c) a parte autora contratou o serviço via Mobile Bank (celular), utilizando senha da conta corrente e chave de segurança; d) apresentou logs de contratação e extrato bancário comprovando a liberação do valor; e) inexiste dano moral a ser indenizado; f) o valor da indenização é excessivo. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos; b) subsidiariamente, reduzir o valor da indenização.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

SÚMULA 50: "A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor"

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou cópia de contrato, com assinatura eletrônica (ID
320854399
/PJe2), supostamente realizada pela parte reclamante, com elementos de segurança baseado em autenticação por meio de senha pessoal e token de segurança (dispositivo de segurança).

Embora no presente caso não tenha sido produzida prova técnica, é considerado autêntico o documento que não for impugnado especificamente, conforme preconiza o artigo 411, inciso III do CPC.

O assunto já se encontra sumulado na Turma Recursal:

SÚMULA 51: "O contrato assinado na forma física ou digital e não impugnado especificamente pelo devedor, presume-se autêntico e válido, dispensando a realização de prova pericial. Havendo impugnação
especifica
, a prova pericial é indispensável, salvo se houver outros elementos de prova."

Vale destacar que a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica, apontando dados que o fragilizam, negando precisamente os elementos de segurança nele existentes.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL (...) A impugnação genérica apresentada por uma das partes não se presta a afastar eventual valor probatório de documentos juntados aos autos pelos litigantes. Demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade da dívida anotada, não há que se falar em declaração de inexistência do débito ou indenização por danos morais. (...) (TJMG - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/02/2020, Data de Publicação: 20/02/2020)"

Não destoa o entendimento da Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A parte requerente apresentou impugnação alegando GENERICAMENTE que "JÁ QUE O TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE A UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA" SIC, todavia, não impugnou especificamente os documentos apresentados, em especial as biometrias faciais, assinatura e a cópia dos documentos pessoais. Consigno ainda que apesar de não ter sido apresentado a cópia de nenhum instrumento contratual "físico" assinado pela parte autora, a confirmação de identificação via biometria facial pressupõe que a parte autora acessou os sistemas da requerida para contratação de seus produtos/serviços, o que conferem credibilidade à tese defensiva". (N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023, publicado no DJE 17/05/2023)"

"(...) 4. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. (Recurso Inominado nº 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). Contrato assinado eletronicamente, sem impugnação específica da parte, com elementos confirmados (IP 750756290), é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. A apresentação de documentos, ainda que unilaterais, porém, não impugnados especificamente e corroborados por outras evidências (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso), é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. (...) (N.U 1047788-07.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, publicado no DJE 12/04/2024)"

No caso em análise, o banco reclamado apresentou logs de contratação (ID
320854399
/PJe2
) que demonstram a autenticação por meio de senha pessoal e token de segurança. O documento mostra o acesso ao aplicativo móvel do banco com login da autora, incluindo validação por token/código de segurança.

O referido documento evidencia
operação foi realizada com uso de "MOBILE TOKEN" e há registros específicos de validação de segurança. O documento mostra a sequência completa da contratação, incluindo a etapa "EFETIVAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE CRÉDITO PESSOAL PELO CLIENTE" no valor de R$ 350,00 e número de contrato 104115010.

Além disso, o banco apresentou extrato bancário (ID
320854398/PJe2
) que demonstra a liberação do valor do empréstimo (R$ 350,00) na conta da autora em 01/07/2024 e subsequentes transferências para terceiro (João Carlos Nunes) nos valores de R$ 200,00 e R$ 150,00.

Assim, em que pese o contrato tenha sido impugnado, o aludido comprovante de transferência também evidencia a efetiva contratação do valor
,
razão pela qual caberia
à parte reclamante apresentar contraprova de que o contrato é inválido
como, por exemplo
, ter apresentado extrato de conta corrente evidenciado que o valor do empréstimo não foi creditado
em su
a conta.

Ressalte-se que
a impugnação
também deveria ocorrer de
forma específica, apresentando elementos que fragilizam o documento apresentado, inclusive, contraprova dos fatos impeditivos do direito ao crédito da parte reclamada.

Em situações análogas, segue a jurisprudência:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OPERADORA DE TELEFONIA – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA – INADIMPLÊNCIA PARA COM O PAGAMENTO DA FATURA – INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - POSSIBILIDADE – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – PRECEDENTES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.1. As simples alegações da parte autora, desvencilhadas de qualquer conjunto probatório, não são suficientes a infirmar a prova documental apresentada pelo requerido.2. Demonstrada a existência do contrato celebrado entre as partes,
e também
da dívida do consumidor, não há qualquer ilegalidade na atitude da operadora de telefonia credora em cobrar o respectivo débito, bem como de inserir o nome do devedor no cadastro de inadimplentes; a empresa age no exercício regular do seu direito, restando afastado o dever de indenizar o consumidor.(N.U 1005492-71.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO//, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, publicado no DJE 22/08/2022)"

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ A QUO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – POSSE ANTERIOR DEMONSTRADA – CONTRATO DE ALUGUEL EM NOME DO AGRAVANTE – ESBULHO PRATICADO PELA AGRAVADA JÁ DESLIGADA DA EMPRESA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (...)Na hipótese, ainda que de forma sumária, o conjunto probatório trazido aos autos favorece à verossimilhança do que foi alegado pelo Autor/Agravante, eis que há contrato de locação celebrado entre a pessoa jurídica ZAHER & CIA LTDA. na qualidade de LOCADORA, e o Agravante na condição de LOCATÁRIO.Em contrapartida, a Requerida/Agravada não trouxe contraprova capaz de desconstituir as razões e provas do Agravante, ou demonstrar melhor posse sobre o imóvel disputado. (...) (N.U 1017518-71.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO//, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, publicado no DJE 10/03/2022)"

Ademais, o
descritivo de crédito (ID
320854860/PJe2
) detalha o contrato nº 504348305, com valor de R$ 350,00, prazo de 24 meses, parcelas de R$ 68,19, contratado em 01/07/2024.

O log de acesso (ID 320854399
/PJe2
) mostra toda a jornada de contratação, com horários precisos, IP de acesso e ações realizadas no aplicativo, incluindo consulta de saldo, oferta de empréstimo, verificação de limite e efetivação da contratação.

Vale frisar que h
á evidência de movimentação da conta após a contratação do empréstimo, com acessos ao aplicativo em datas posteriores (03/07/2024 e 07/07/2024), conforme log de contratação (ID
320854399/PJe2
).

Portanto, diante da prova documental apresentada nos autos e, ante a inexistência de impugnação específica
ou contraprova em sentido contrário
, a origem da dívida está demonstrada, não havendo conduta ilícita.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano moral e respectivo
quantum
indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025